Tribunal: TJBA
Processo: 8006748-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8006748-93.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: NORANI ARIFA TIGRE E WOLFGANG PETER WENDL Advogado(s): ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, RICARDO NEGRAO EMBARGADO: VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Advogado(s): MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA, JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA QUE COMPÕE O MESMO GRUPO ECONÔMICO. CRÉDITO CONCURSAL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES. CABIMENTO. SOLIDARIEDADE. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8006748-93.2020.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes.